Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. DEFEITO. SIMULAÇÃO E DOLO. PLEITO DE BLOQUEIO DA EMPRESA, PATRIMÔNIO E CONTAS BANCÁRIAS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio de empresa, patrimônio e contas bancárias, com fundamento na invalidade de negócio jurídico realizado, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.